Tribunal: TJBA
Processo: 8011389-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011389-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RITA MARIA BISPO Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s):VANDILSON PEREIRA COSTA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INTERNO NÃO DEMONSTRADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RITA MARIA BISPO em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão de ato de remoção. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que a manutenção do ato administrativo colide com a prova dos autos e com a legislação, as quais demonstrariam a ausência de publicação no Diário Oficial e falta de motivação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ao manter a eficácia do ato de remoção com base na presunção de legitimidade, a despeito das alegações de nulidade formal (publicidade/motivação), ou se a pretensão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, bem como se o recurso possui intuito protelatório a ensejar a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão não apresenta os vícios apontados. A contradição que autoriza os embargos é a interna (incoerência entre fundamentos e conclusão). A divergência entre a conclusão do julgador e a prova dos autos ou tese da parte não configura vício do art. 1.022, I, do CPC, mas sim "contradição externa". A decisão fundamentou-se na necessidade de dilação probatória para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Identificado o intuito de rediscussão de matéria já decidida e a resistência injustificada, impõe-se a aplicação da multa processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a intrínseca (interna), estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento. O conflito entre a decisão e elementos externos (prova dos autos, alegações da parte ou outras decisões) não caracteriza o vício do art. 1.022 do CPC. 2. A discordância da parte quanto à valoração da prova e à técnica de julgamento (que privilegiou a presunção de legitimidade do ato administrativo em sede de cognição sumária) configura mero inconformismo, insuscetível de correção via aclaratórios. 3. O manejo de embargos de declaração com nítido intuito de rediscussão do mérito, reiterando argumentos já enfrentados, caracteriza conduta protelatória, ensejando a aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022; art. 1.026, § 2º). Jurisprudência pertinente: STJ - EDcl no RMS 62093/TO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8011389-54.2025.8.05.0000, em que figura como embargante, RITA MARIA BISPO, e como embargado, o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, com aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA